Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708220-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNIOR FERREIRA, OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: LOURDES CONCEICAO SANTANA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUNIOR FERREIRA e OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0000034-26.2016.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por LOURDES CONCEICAO SANTANA, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes, alegando ilegitimidade passiva para a fase executiva. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduzem que a agravada pretende ser reintegrada na posse de 6 hectares do território localizado na chácara 24 da QSC 19 do Núcleo Rural de Taguatinga/DF. Afirmam, contudo, que a área apontada pela agravada não coincide com a área que ocupam, de forma que não possuem legitimidade passiva para o cumprimento de sentença. Dizem que a decisão agravada rejeitou a impugnação que apresentaram com fundamento inédito trazido pela agravada tão somente na sua resposta à impugnação, de forma que os agravantes sequer tiveram oportunidade de se manifestar. Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até análise pelo Colegiado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja acolhida a impugnação apresentada, reconhecendo-se a ilegitimidade dos agravantes, ou que seja anulada a decisão agravada, para que seja dada vista aos agravantes acerca do fundamento novo formulado pela agravada na resposta à impugnação. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em exame preliminar não há como afastar, neste momento, a probabilidade do direito alegado. De fato, em resposta à impugnação apresentada pelos agravantes, a agravada reconheceu que a área a ser reintegrada na posse não coincide com a área ocupada por eles. Contudo, sustentou a existência de resistência por parte deles, razão pela qual a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Tem-se, assim, que o presente recurso deve ser objeto de melhor análise pelo Colegiado, com o fito de se verificar a alegada ilegitimidade passiva dos agravantes, assim como eventual cerceamento de defesa em razão da alegação de prolação da decisão pelo juízo de origem com fundamento em fato sobre o qual não fora dada oportunidade aos agravantes para se manifestarem. De resto, afigura-se evidente o prejuízo na continuidade do cumprimento de sentença em face dos agravantes, antes de definida a matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo, obstando-se o cumprimento de sentença na origem tão somente com relação aos agravantes. Oficie-se ao juiz da causa informando sobre a presente decisão. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator